Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-24.2020.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800450-24.2020.8.14.0007

APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo da imputação do art. 311 do Código Penal e condenando pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fixação de pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada quando há sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

A pena fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória supera o prazo prescricional quadrienal, sem a incidência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Configura-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando, considerada a pena concretamente aplicada, decorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos legais, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 180, caput; 311.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0800450-24.2020.8.14.0007
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800450-24.2020.8.14.0007

APELANTE:
LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o da imputação relativa ao crime previsto no art. 311 do Código Penal e condenando-o pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 08 de agosto de 2020, no Município de Baião/PA, o apelante teria adquirido e posteriormente vendido veículo automotor de origem ilícita, ciente de que se tratava de bem produto de crime, sendo o automóvel apreendido em poder de terceiro, ocasião em que se constatou registro de roubo e indícios de adulteração de sinais identificadores.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, ao argumento de que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 17/12/2020, e a publicação da sentença condenatória, em 24/06/2025, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por meio da Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelante da imputação relativa ao crime previsto no art. 311 do Código Penal e condenando-o pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

No que se refere à prescrição da pretensão punitiva estatal, assiste razão à Defesa e ao Ministério Público.

Consta dos autos que a pena concretamente aplicada ao apelante foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. Considerado o quantum da reprimenda imposta, incide o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do mesmo diploma legal, correspondente a 04 (quatro) anos.

No caso, o recebimento da denúncia ocorreu em 19/12/2020, enquanto a sentença condenatória foi publicada em 24/06/2025, tendo havido o trânsito em julgado para o Ministério Público em 04/08/2025. Entre tais marcos, transcorreu lapso temporal superior ao prazo quadrienal estabelecido em lei, sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva apta a obstar a fluência do prazo prescricional.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci, ao tratar da natureza da prescrição retroativa, confirma que, quando não há recurso acusatório, o prazo deve se retrair com base na pena fixada na sentença, verbis:

“
A prescrição retroativa diz respeito à prescrição da pretensão punitiva do Estado ao agente criminoso com base na pena aplicada concretamente, isto é, quando há sentença condenatória sem recurso da acusação ou improvido este, o prazo prescricional se retrai, contando do trânsito em julgado até o marco interruptivo anterior.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 622).

Configura-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, para declarar extinta a punibilidade do apelante LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026